Tribunal: TJPA
Processo: 0800345-34.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800345-34.2021.8.14.0000
PACIENTE: JESIMAURO ALVES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, IV, c/c 14,
II, TODOS DO CPB
– CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO EVIDENCIADO – NÃO REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 316, P. ÚNICO, DO CPP – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

O Supremo Tribunal Federal ao decidir, por maioria, sobre o mérito do HC 191836 – MC/SP, firmou o entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 (noventa) dias da prisão cautelar, previsto no art. 316, P. Único, do Código de Processo Penal, não implica em sua revogação automática, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar sua legalidade e atualidade de seus fundamentos.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal a unanimidade, conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Althenir da Silva dos Santos, em favor do nacional JESIMAURO ALVES DOS SANTOS, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante, que o paciente se encontra preso no Centro de Recuperação Regional de Paragominas/PA, acusado de suposto cometimento de delito capitulado no atr. 121, §2º, IV, c/c 14, do CPB, autos do Processo Crime de nº 0800340-44.2020.8.14.0130.

Alega, que a decisão que negou pedido de revogação da custodia preventiva do paciente apresenta fundamentação genérica e desprovida de elementos concretos e, portanto, sem os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Sustente que o juízo
a quo
não vem reavaliando a prisão cautelar do paciente a cada 90 (noventa) dias, o que ofende ao disposto no art. 316, P. Único, do CPP, tornando sua prisão cautelar ilegal.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para revogar a prisão cautelar do paciente, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 4368603, em razão do meu afastamento funcional, o e. Des.

Milton Augusto de Brito Nobre indeferiu a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 4387074, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 4398606.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JESIMAURO ALVES DOS SANTOS,
acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, §2º, IV, c/c 14, do CPB, em que se sustenta ausência de fundamentação na decisão que negou o pedido de revogação da custodia preventiva e não reavaliação da necessidade da prisão cautelar, conforme disposto no art. 316, P. Único, do CPP
.

Consta dos autos, Id 4387078, que o paciente sem motivos aparentes e impossibilitando a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de ANTÔNIO DOS SANTOS, aplicando-lhe golpes com uma foice, chegando a decepar um de seus braços e não ceifando sua vida por circunstâncias alheias à sua vontade, fato ocorrido no dia 09/10/2020.

Alega-se na impetração, ausência de fundamentação na decisão que negou o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente e, por necessário, extrai-se do citado ato indicado como coator o seguinte,
in verbis
:

“Inicialmente, destaco que pedido similar já foi apreciado por este Juízo no dia 28 de outubro de 2020 e, como bem afirmou o Ministério Público, não houve qualquer mudança fática para a revisão do decreto prisional. Em nova análise dos autos vislumbro a presença de todos os requisitos da prisão preventiva.

Conforme a denuncia apresentada pelo Ministério Público o réu, Jesimauro, teria agido com extrema violência e premeditação ao tentar matar a vítima com golpes de foice, o que resultou no decepamento do braço da vítima e o homicídio não teria se consumado porque as testemunhas teriam intervindo.

Desta forma, há nos autos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, notadamente porque o acusado teria confessado a conduta perante a Autoridade Policial.

Ademais, o ‘modus operandi’ do réu e a gravidade em concreta da conduta demonstram que o acusado, se solto, ameaça a paz pública e o sossego da sociedade, havendo a necessidade da manutenção cautelar para a garantia da ordem pública. No mesmo sentido o acusado deve permanecer preso por conveniência da instrução criminal, visto que, ao contrário do afirmado pela defesa, nenhuma testemunha ou a vítima foram ouvidas em Juízo.”

In casu
, não deve prosperar o argumento de ausência de fundamentação idônea na decisão, que se encontra suficientemente fundamentada e demonstrando a forma fria, cruel e violenta como se deu o fato, não sendo possível indicar ilegalidade no ato indicado como coatar.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE PROVOCAR ABORTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DO PLEITO DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTREITA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. Na espécie, a decisão que decretou a medida cautelar extrema considerou relevantes as circunstâncias concretas do caso para justificar a necessidade de imposição da prisão para a proteção da vítima e para a garantia de ordem pública, pois se está diante de crimes concretamente gravíssimos, praticados contra mulher gestante, dentro de sua residência, por motivo torpe (vingança), em concurso de três agentes. Além disso, soma-se o fato de o paciente apresentar extensa ficha de antecedentes criminais, o que indicam sua propensão para a prática delitiva e seu profundo envolvimento na criminalidade. Precedentes.

3. Ademais, vale ressaltar que o revolvimento de conteúdo fático-probatório, necessário para avaliar o pleito de negativa de autoria, é procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

4. Agravo regimental improvido. (Processo AgRg no HC 508216/RS AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2019/0125882-9 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 21/05/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 03/06/2019)

No que tange ao argumento da não reavaliação da prisão cautelar do paciente, sustentando que já extrapolou o limite legal de 90 (noventa) dias, como disciplinado no art. 316, P. Único, do CPP, também não prosperar, pois o Supremo Tribunal Federal, ao decidir o mérito do HC 191836 – MC/SP, por maioria, firmou entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 (noventa) dias da prisão cautelar, previsto no artigo 316, P. Único, do Código de Processo Penal, não implica em sua revogação automática, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos.

Por oportuno, anoto que o juízo ao prestar informações, Id 4387074, relata que “Em 27 de novembro de 2020 o juízo rejeitou novo pedido de liberdade, bem como designou audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de fevereiro de 2021, de modo que a análise do último pedido de liberdade ocorreu a menos de 60 dias, o que evidencia obediência ao disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal”; e, assim, deixo de recomendar ao juízo que reavalie a prisão cautelar do paciente, como decidido pelo STJ.

Por fim, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08).

Pelo exposto, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 12/03/2021